Tribunal: TJSP
Processo: 1002840-38.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO PELA ALIENANTE - DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES - RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" – RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 25% DOS VALORES PAGOS SUFICIENTE PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS INCORRIDAS PELA VENDEDORA - DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDAMENTE AFASTADA – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO - AÇÃO PARCIALMENTE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO PELA ALIENANTE - DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES - RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" – RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 25% DOS VALORES PAGOS SUFICIENTE PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS INCORRIDAS PELA VENDEDORA - DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDAMENTE AFASTADA – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.